Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727772-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que indeferiu o pedido de cancelamento da indisponibilidade de bens e direitos. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 164148713, nos autos de origem): Trata-se de pedido de cancelamento da indisponibilidade de bens e direitos, determinada por este Juízo na decisão de ID.67246442, via sistema CNIB, formulado pela parte executada MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA, ao argumento de que teria aderido ao parcelamento administrativo (ID's.121521885 / 145432906). Requereu, ainda, o benefício da gratuidade de justiça, bem como a prioridade no trâmite processual, em razão da idade. Juntou documentos para instruir o seu pedido. Instado, o ente público concordou com o pedido da parte, desde que o valor integral do débito fiscal seja honrado, mediante depósito judicial do valor em dinheiro, em favor da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID.133191975). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, embora a excipiente tenha feito o requerimento, a parte não juntou nenhum documento para comprovar seu estado de pobreza ao ponto de não poder fazer frente às custas processuais sem descurar de seu sustento e do de sua família. Veja-se, porém, que, antes de apreciar aludido pedido, deve ser concedida oportunidade para que a parte comprove o preenchimento dos referidos pressupostos, conforme depreendesse do art. 99, § 2o do CPC. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte comprove seu estado de hipossuficiência. Quanto ao pedido de tramitação prioritária, tendo em vista que a parte executada se trata de pessoa idosa, defiro o trâmite processual prioritário, forte nos artigos 71 do Estatuto do Idoso e 1.048 do Código de Processo Civil. Anote-se. Superado esses pontos, passo ao exame do pedido de cancelamento de indisponibilidade de bens e direitos, formulado pela parte Executada. De fato, extrai-se do SITAF que houve o parcelamento do débito exequendo. Porém, na data em que determinada a indisponibilidade de bens e direitos da parte Executada, o crédito fazendário objeto da presente execução fiscal não se encontrava parcelado, o que torna o ato legítimo. Nesse contexto, o parcelamento posterior ao ato de penhora não atrai a automática liberação do valor bloqueado. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REALIZAÇÃO DE PENHORA. POSTERIOR ADESÃO A PARCELAMENTO PELO CONTRIBUINTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO QUE IMPORTA SOMENTE EM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, NÃO EM SUA QUITAÇÃO. PENHORA EFETIVADA QUANDO A EXIGIBILIDADE NÃO ESTAVA SUSPENSA. GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento da dívida tributária não importa em quitação do débito, mas somente em suspensão da exigibilidade deste. Por essa razão, incabível o levantamento da constrição em virtude da adesão ao pagamento parcelado, a uma, porque a penhora foi realizada quando a exigibilidade ainda não estava suspensa e, a duas, porque o valor bloqueado servirá como garantia de pagamento da dívida. Precedentes. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1438637, 07146905520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, o parcelamento, que importa no reconhecimento do crédito tributário, não tem o condão de liberar bens constritos até que se opere a quitação, razão pela qual a ordem de indisponibilidade dos bens e direitos da parte não deve ser cancelada por esse fundamento. Ademais, o art. 185-A do CTN preceitua que não nomeados bens à penhora nem encontrados bens penhoráveis, o magistrado determinará a indisponibilidade dos bens do devedor, tendo efeito sobre bens presentes e futuros (artigo 789 do CPC), e duração até que seja extinta a execução fiscal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de cancelamento da indisponibilidade de bens e direitos, formulado pela Executada. Preclusa esta decisão, considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, intime-se novamente a Fazenda Pública para que requeira o que entender de direito. Intimem-se. Nas razões recursais, aduz que parcelou o débito fiscal em 110 mensais de R$647,27, e que está cumprindo o acordo, com o qual concordou a Fazenda Pública nos autos da execução fiscal n. 0764690-45.2021.8.07.0016. Afirma que em razão do parcelamento, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa nos termos do art. 151, VI, do CTN. Relata que o parcelamento foi concedido em 31/01/2022, não havendo motivo para a indisponibilidade de bens ocorrida em 25/03/2022. Defende a existência dos requisitos legais, segundo consta do art. 185-A do CTN, para a liberação da indisponibilidade do bem que foi erroneamente gravado. Por fim, requer seja deferido o efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para cancelar a indisponibilidade da constrição sobre o imóvel. Preparo não recolhido. A agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Este é o relatório. DECIDO. O Juiz da causa não apreciou o pedido de gratuidade formulado pela ré, ora agravante, concedendo-lhe prazo de 5 dias para comprovar a hipossuficiência alegada. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Em consulta ao contracheque, referente ao mês de 06/2023 (ID 164148713, dos autos de referência), verifica-se que a agravante é servidora do Instituto de Previdência dos Servidores do DF, e aufere renda bruta de R$5.580,85, motivo pelo qual faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, segundo Resolução n. 140/2015. Nesses termos, defiro a gratuidade para fins recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal com base na certidão de dívida ativa n. 0003130339 (ID 42887800). Determinada a indisponibilidade de bens, via CNIB, cujo resultado foi positivo em 06/10/2020 (ID 73933335) e prenotação sob o n. 955518 em 25/03/2022, conforme Ofício n. 1234/22 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 123053374). Há nos autos, extrato consolidado de débitos para pagamento parcelado (ID 121521894) gerado em 11/01/2022. Contudo, admite-se a manutenção da penhora de bens realizadas em momento anterior à concessão do parcelamento fiscal, para fins de manutenção da garantia prestada. Ademais, o parcelamento a teor do art. 151, V, do CTN, não extingue a obrigação, mas apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário. Confira-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O parcelamento de dívida objeto da execução fiscal suspende a exigibilidade mas não implica em extinção da execução, subsistindo, assim, as garantias do juízo até que haja quitação do débito, salvo se houve acordo entre credor e devedor dispondo diferentemente. 2. Diante da regularidade da constrição realizada e da existência de débito já que houve o cancelamento do parcelamento por inadimplência do devedor, incensurável a liberação de valor relativo ao débito em favor do credor e o que exceder em favor do devedor. 3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1382487, 07237603320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, não se verificam os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator